Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-18.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011894-18.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRANI GOMES DA SILVA - CPF: 396.570.351-04 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011894-18.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011894-18.2024.8.11.0006

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Irani Gomes da Silva.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ÓRGÃO AUTUADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por condutora para declarar a inexistência de multas de trânsito, determinar a baixa das respectivas autuações no sistema administrativo, assegurar o licenciamento do veículo independentemente do pagamento das infrações impugnadas e condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do Município de Várzea Grande-MT, responsável pela lavratura dos autos de infração impugnados, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se a sentença proferida sem a integração desse ente público ao processo é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de anulação dos autos de infração atinge diretamente atos administrativos praticados pelo Município de Várzea Grande-MT, que detém competência legal para fiscalizar o trânsito, lavrar autuações, aplicar penalidades e conduzir o respectivo processo administrativo.

4.

A declaração judicial de nulidade das infrações produz efeitos imediatos na esfera jurídica do ente municipal autuador, razão pela qual a eficácia da decisão depende de sua participação na relação processual.

5.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) não praticou os atos administrativos cuja validade é impugnada, de modo que não pode substituir o Município de Várzea Grande-MT na discussão acerca da legalidade das autuações.

6.

A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário viola o contraditório e a ampla defesa e configura nulidade processual de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

A sentença proferida sem a integração do ente público responsável pelos autos de infração é nula, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público responsável pela lavratura dos autos de infração de trânsito impugnados judicialmente integra litisconsórcio passivo necessário na ação que objetiva a declaração de nulidade dessas autuações.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 114, 115, inciso I, e parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 24, inciso VI; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1001101-79.2022.8.11.0009, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011894-18.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011894-18.2024.8.11.0006

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Irani Gomes da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
368418351
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 368418352):
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois as multas foram aplicadas pelo Município de Várzea Grande-MT. No mérito, defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos e ausência de prova da clonagem do veículo, bem como inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 368418354): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011894-18.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1011894-18.2024.8.11.0006

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Irani Gomes da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Irani Gomes da Silva na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência das multas de trânsito objetos da lide e determinando sua anulação e baixa no sistema do recorrente, além de ter confirmado a tutela de urgência deferida e mantido o direito da autora ao licenciamento do veículo placa RAW1B86 independentemente do pagamento das infrações anuladas, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Da análise dos autos, observa-se que a autora relatou ser proprietária de motocicleta Honda/CG 160 Start, placa RAW1B86 e que, ao tentar realizar o licenciamento anual, foi impedida, em razão de quatro multas por excesso de velocidade registradas no município de Várzea Grande-MT.

Sustentou que as infrações são indevidas, pois reside em Cáceres-MT e nunca esteve com o veículo naquela cidade, distante mais de 200 km, levantando suspeita de clonagem de placa.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois as multas foram aplicadas pelo Município de Várzea Grande-MT. No mérito, defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos e ausência de prova da clonagem do veículo, bem como inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/MT como gestor do sistema de licenciamento, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e a manutenção da condenação por danos morais, em razão da desídia administrativa e do descumprimento parcial da tutela de urgência.

Antes de se adentrar ao mérito, é imprescindível consignar que a análise dos autos revela vício processual insanável que contamina a sentença recorrida, qual seja, a ausência de citação do Município de Várzea Grande-MT, órgão que efetivamente lavrou as quatro infrações de trânsito objeto da demanda.

Os documentos dos autos são expressos nesse ponto. Os boletos de arrecadação (DAR) indicam, em campo específico,
"MULTA AUTUADOR - VÁRZEA GRANDE"
, com os códigos das infrações identificados como
"PVGRANDE-291670-V430382401", "PVGRANDE-291670-V430460219", "PVGRANDE-291670-V430469851" e "PVGRANDE-291670-V430525126"
.

Considerando que as infrações de trânsito que a autora pretende anular são provenientes do Município de Várzea Grande-MT, é necessária a sua inclusão no polo passivo da demanda.

O artigo 114 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
"o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

No caso concreto, a pretensão principal da autora é a anulação de quatro autos de infração de trânsito lavrados pelo Município de Várzea Grande-MT. Esse pedido ataca diretamente ato administrativo praticado pela municipalidade, que é a entidade competente para, nos termos do artigo 24, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro:

"executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres (...), autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades (...), notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar".

Além disso, compete ao Município de Várzea Grande-MT lavrar as infrações, expedir as notificações de autuação e de penalidade, conduzir o processo administrativo, julgar defesas e recursos e inserir as informações no Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF).

Sendo assim, a sentença que declara a nulidade dessas infrações produz efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica do Município de Várzea Grande-MT, que não participou do processo e não teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário unitário, uma vez que a relação jurídica é indivisível quanto ao pedido de nulidade das infrações, a decisão deve ser uniforme para todos os envolvidos, e o Município não pode ser substituído pelo DETRAN/MT nessa discussão, pois este último não praticou os atos impugnados.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para os pedidos relativos ao licenciamento do veículo e, nesse ponto, a sentença está correta. Porém, é parte ilegítima para responder pela validade de atos administrativos que não praticou. A anulação das infrações, sem a participação do órgão autuador, gera decisão ineficaz perante o Município, impossibilidade de execução do julgado e risco concreto de decisões contraditórias.

A jurisprudência desta Turma Recursal já enfrentou situação análoga:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DO ENTE ESTATAL. NECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR ACOLHIDA . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o IPVA é de competência do Estado de Mato Grosso, mostra-se imprescindível que este participe da lide, até para fins de que os termos da sentença o alcance, sendo a ele imponível, de acordo com o disposto no artigo 506 do CPC. A sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito, com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, em razão do litisconsorte passivo necessário . Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário acolhida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001101-79.2022.8 .11.0009, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024)”.

Nos termos do artigo 115, inciso I, do CPC, é nula a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório, quando a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Trata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que não se sujeita à preclusão e deve ser reconhecida neste grau recursal, independentemente de ter sido arguida pelas partes.

Diante disso, o Município de Várzea Grande-MT deverá ser citado para integrar o polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que é o órgão responsável pela lavratura das infrações impugnadas;

Por essas razões,
RECONHEÇO,
de ofício, a nulidade processual por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário — Município de Várzea Grande-MT —, com fundamento nos artigos 114 e 115, inciso I, do Código de Processo Civil e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que intime a parte autora para, no prazo que fixar, requerer a inclusão do Município de Várzea Grande-MT no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do CPC e, havendo a inclusão, que seja promovida a regular citação do litisconsorte passivo necessário, para que o feito tenha prosseguimento, observando o contraditório e a ampla defesa de todos os envolvidos. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026